Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-19.2023.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800258-19.2023.8.14.0094

APELANTE: CRISTIANO BARRETO BARBOSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS COMPOSTOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a cobrança de juros capitalizados mensalmente no contrato bancário firmado entre as partes, e se é cabível a repetição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

III.

Razões de decidir

3.

Conforme a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, é válida a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, podendo a cláusula ser presumida quando a taxa anual excede o duodécuplo da taxa mensal.
4. O contrato em análise foi firmado após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001), sendo lícita a capitalização mensal se convencionada.
5. Verificou-se a previsão contratual expressa da capitalização mensal dos juros, com a taxa anual superior à taxa mensal multiplicada por doze, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
6. Inviável, assim, a restituição dos valores pagos, seja simples ou em dobro, por ausência de ilegalidade na cobrança contratual.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

A capitalização mensal de juros em contrato bancário firmado após a edição da MP 2.170-36/2001 é válida quando houver previsão expressa, presumível quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 85, §2º e §11; 98, §3º; 487, I; Código de Defesa do Consumidor: art. 42, parágrafo único;

Código Civil: arts. 876 e 884; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 539 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CRISTIANO BARRETO BARBOSA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que
julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento
, movida em face de
BANCO BMG S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

III-DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos deduzidos na inicial, pondo fim ao feito com resolução do mérito.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC, observada, contudo, a regra do §3° do art. 98 do mesmo diploma legal, caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

Havendo interposição de recurso de apelação, independentemente de nova conclusão (CPC, art. 1.010), intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Nas razões recursais, o recorrente argui, em síntese: (i) que celebrou contrato de empréstimo consignado em 84 parcelas de R$ 424,20, com taxa de juros compostos de 2,1611% ao mês, embora a pactuação válida fosse de juros simples de 2,16% a.m.; (ii) que a diferença de valores, considerando as 11 parcelas já pagas, representa pagamento indevido de R$ 1.484,53, o que justificaria a revisão dos valores remanescentes e a restituição da quantia; (iii) que a sentença ignorou o laudo técnico que indicou a ausência de cláusula expressa quanto à capitalização composta dos juros, o que caracterizaria prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iv) que a cobrança de encargos não previamente contratados impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e arts. 876 e 884 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja aplicada a taxa de juros simples de 2,16% ao mês, em substituição à capitalização composta supostamente indevida, com devolução dos valores pagos a maior.

Contrarrazões apresentadas.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 2 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Capitalização de juros.

O recorrente sustenta que o contrato firmado não prevê expressamente a capitalização dos juros.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 539, estabeleceu que a capitalização de juros é válida desde que expressamente prevista no contrato, bastando que a taxa anual de juros seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que conforme as informações apresentadas na exordial, a taxa anual de juros (2,21%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,21% x 12 = 26,52%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

Por sua vez, a alegação de que a taxa cobrada pelo Banco réu seria diversa daquela contratada, não encontra respaldo probatório nos autos, sendo insuficiente o laudo unilateral apresentado com a exordial, não merecendo acolhimento. Especialmente, na medida em que instado a se manifestar sobre provas, o autor informou não possuir mais provas a produzir,

Dessa forma, conclui-se que a cobrança de juros capitalizados não configura abusividade não havendo que se falar em repetição de indébito. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a concessão da justiça gratuita deferida ao apelante (art. 98, §3º, do CPC).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/04/2025